Tribunal: TJDFT
Processo: 0716744-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. MACONHA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTES. TRANSPORTE DE QUASE 900G DE MACONHA PARA FINS DE DIFUSÃO ILÍCITA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Provado que os réus transportavam, para fins de difusão ilícita, cerca de 900g de maconha, sem reparos as condenações por tráfico de drogas.
2. A expressiva quantidade de droga apreendida no flagrante, a qual estaria prestes a vencer e seria apta a confeccionar cerca de 1.500 cigarros de 0,5g, evidencia que os réus a adquiriam com a finalidade de repassá-la a terceiros, e não apenas de utilizá-la para consumo pessoal.
3. Os réus se uniram para comprar e transportar as porções de maconha, para fins de difusão ilícita. Logo, devem ser condenados pelo crime de tráfico, ainda que privilegiado, não havendo falar que um deles apenas deu carona ao outro porque - repita-se - ambos foram adquirir a droga e a transportaram com vistas ao narcotráfico.
4. A alegação de que o réu é usuário de drogas não exclui a possibilidade de ser também traficante. Em regra, quem consome drogas também trafica para sustentar o próprio vício.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.